Tribunal: TJSP
Processo: 1003475-84.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – OBRA DE CARÁTER EMERGENCIAL – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO – DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO E NA ASSISTÊNCIA AOS CONSUMIDORES – FALHA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONFIGURADA – DANOS MORAIS – CABIMENTO. A demora na solução do defeito, bem como na assistência às famílias implica ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – OBRA DE CARÁTER EMERGENCIAL – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO – DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO E NA ASSISTÊNCIA AOS CONSUMIDORES – FALHA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONFIGURADA – DANOS MORAIS – CABIMENTO. A demora na solução do defeito, bem como na assistência às famílias implica ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana geradora de reparação por dano moral. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003475-84.2019.8.26.0032
Registro: 2020.0000271225
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003475-84.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante JOSÉ
RAIMUNDO DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SAMAR SOLUÇÕES
AMBIENTAIS ARAÇATUBA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003475-84.2019.8.26.0032
4a Vara Cível da Comarca de Araçatuba/SP
Apelante: JOSÉ RAIMUNDO DE SOUSA
Apelada: SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS ARAÇATUBA S/A
MM. Juiz de Direito: Dr. RODRIGO CHAMMES
VOTO No 26725
APELAÇÃO

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
FORNECIMENTO DE ÁGUA
OBRA DE CARÁTER
EMERGENCIAL
SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO

DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO E NA
ASSISTÊNCIA
AOS
CONSUMIDORES

FALHA
DA
PRESTADORA DE SERVIÇOS CONFIGURADA
DANOS
MORAIS CABIMENTO. A demora na solução do defeito, bem
como na assistência às famílias implica ofensa ao princípio da
dignidade da pessoa humana geradora de reparação por dano
moral. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A r. sentença de fls. 262/267 julgou
improcedente a ação de indenização por danos morais proposta por José
Raimundo de Sousa contra Samar
Soluções Ambientais Araçatuba S/A,
condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade de justiça concedida.
Inconformado,
recorre
o
autor
(fls. 273/300), sustentando que a demora da concessionária em sanar o defeito
existente lhe causou danos morais. Aduz fazer jus à indenização pleiteada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003475-84.2019.8.26.0032
O recurso foi recebido, processado e
contrarrazoado (fls. 374/383).
É o relatório.
Cuidam
os
autos
de
ação
de
indenização por danos morais. Aduz o autor, que a empresa-ré efetuou o corte
no fornecimento de água em vários bairros da cidade de Araçatuba, medida que
atingiu seu imóvel, entre os dias 08 e 12 de março de 2019, sob fundamento da
realização de obras emergenciais. Alega que a falta de água foi provocada pela
ineficiência do serviço prestado pela concessionária, por mal planejamento da
Samar e que, além de ter ficado sem água por 5 dias, a concessionária não
prestou assistência adequada aos consumidores, o que lhe causou transtornos e
constrangimentos.
Segundo se depreende das narrativas
constantes dos autos, em síntese, o início do problema ocorreu no final da tarde,
do dia 08/03/2019, quando a bomba do poço do complexo produtivo da ré Samar
apresentou uma falha de ordem técnica, ocorrendo a suspensão no fornecimento
de água. Na tentantiva de solucionar o defeito, outros problemas foram surgindo,
o que acarretou a suspensão do fornecimento por 5 dias, até que voltasse a
operar normalmente.
Com efeito, o corte no fornecimento de
água decorreu em caráter emergencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003475-84.2019.8.26.0032
E, segundo art. 6o, § 3, da Lei no
8.987/95, não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção
em situação de emergência ou após prévio aviso, quando motivada por razões de
ordem técnica ou de segurança das instalações.
Ocorre que, no caso em questão, os
documentos juntados aos autos demonstram que o defeito apresentado no
sistema da ré foi motivado pela ausência de planejamento, obras e investimentos
em seu sistema, de modo que a responsabilidade por tal inércia não pode ser
repassada ao consumidor.
Além do mais, somente dois dias depois
da suspensão é que a ré providenciou caminhões pipas para tentar amenizar os
transtornos sofridos pela população.
Importante
ressaltar
que
a
ré,
na
qualidade de prestadora de serviços essenciais, deve estar preparada para
solucionar eventuais problemas existentes na rede de abastecimento, diminuindo
ou até mesmo evitando prejuízos aos consumidores, não se justificando a demora
de 5 dias para reestabelecer o abastecimento de água.
Sendo assim, embora a suspensão no
fornecimento de água, em si, não tenha configurado ilícito civil, pois decorrente
de problema emergencial, a demora na solução do problema causou imensos
transtornos aos usuários do sistema, de modo que passível de indenização, cujo
valor deve ser fixado segundo a natureza do dano, suas consequências na vida
do autor e as condições das partes, vedando-se o enriquecimento sem causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003475-84.2019.8.26.0032
Nesse caso, levando-se em consideração
a gravidade e extensão do dano, bem como a culpa da apelada, mostra-se
razoável a fixação da indenização no valor de R$ 3.000,00, corrigido
monetariamente a partir da publicação deste acórdão e acrescido de juros de
mora de 1% ao mês, contados da citação.
Desta forma, a r. sentença merece ser
reformada para o fim de julgar a ação parcialmente procedente, condenando-se
a ré a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00, com os acréscimos legais acima
mencionados. Em consequência, invertem-se os ônus sucumbenciais, devendo a
ré arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Postas estas premissas, dá-se parcial
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR